Tribunal: TJES
Processo: 5036641-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036641-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEDIR DE CASTRO LORETT e outros
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5036641-16.2024.8.08.0048

Recorrente/Recorrida: NEDIR DE CASTRO LORETT

Recorrente/Recorrido: CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso da autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso do réu não conhecido em razão da deserção.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação indenizatória movida por NEDIR DE CASTRO LORETT em face de CINAAP CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, em que se discute a legalidade de descontos em benefício previdenciário.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: confirmar a tutela provisória de urgência concedida; declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade dos débitos dela decorrentes; condenar o requerido a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, no valor total de R$ 674,48 a título de dano material; e condenar o requerido a indenizar a autora no valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais.

4.
A parte ré também interpôs recurso inominado, porém este restou deserto.

5.
Em razão da deserção do recurso da parte ré, torna-se desnecessária a análise das contrarrazões apresentadas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização da aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. O Recurso Inominado interposto pela parte ré, CINAAP CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, encontra-se deserto. Explico: Vê-se que a parte requerida foi intimada para comprovar a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou efetuar o preparo recursal, conforme ID. 16976781. Apesar de devidamente intimada, a recorrente não acostou aos autos elementos hábeis ao deferimento da justiça gratuita, tampouco apresentou o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo recursal, deixando o prazo de 48h transcorrer
in albis
. Assim, é inevitável o reconhecimento da deserção. Dessa forma, diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte ré, por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção.

8.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

9.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, unicamente, a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de primeiro grau.

10.
Conforme jurisprudência consolidada, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à condição econômica das partes e ao caráter dúplice da medida: reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor. Como se depreende, tal baliza visa a conceder uma justa compensação pelo abalo sofrido, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

11.
No caso, observa-se que os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), indispensável à subsistência da recorrente, pessoa de parcos recursos. A conduta da requerida, ao efetuar cobranças sem lastro contratual válido, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora, gerando angústia e insegurança financeira, conforme tem sido reconhecido por este Sodalício.

12.
Ademais, embora o valor arbitrado na origem não seja insignificante, revela-se modesto diante das particularidades do caso e dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

13.
Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe, a fim de que se cumpra com maior eficácia a função punitivo-pedagógica da condenação, estebelecendo-se o
quantum
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra mais justo e proporcional para compensar o dano sofrido, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO, por deserção. CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os termos do julgado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a parte autora, visto que logrou parcialmente vencedora em seu pleito. Na forma do art. 55 da lei 9.099/95, condeno a parte recorrente (CINAAP) ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 5.674,48) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica configura dano moral in re ipsa.”

2. “A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes desta Turma, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente.”

3. “A vulnerabilidade do consumidor idoso reforça a necessidade de coibir práticas abusivas e assegurar a reparação adequada do dano.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por NEDIR DE CASTRO LORETT em face de CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.